Tribunal: TJES
Processo: 5005225-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005225-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
RECORRIDO: EDUARDO NEITZL TAVARES COSTA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005225-98.2022.8.08.0048

RECTE.:
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RECD
OS
.:

EDUARDO NEITZL TAVARES COSTA, MAXLAINE MACHADO COSTA TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CAMINHÃO DA EMPRESA REQUERIDA COLIDIU EM FIAÇÃO DE RESIDÊNCIA DOS AUTORES.. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS EM PARTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que
os
Recorrid
os
apresent
aram
contrarrazões
pela Defensoria Pública
(Id
3905279
)
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3905269), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
3905265
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) CONDENAR a parte ré a pagar aos requerentes a quantia de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação. b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ). JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos no valor de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).
”

Trata-se de
ação de indenização por dano material e moral
, sob argumento que
veículo da requerida teria colidido com
fiação
que fornece energia elétrica nas residências dos autores, que danificou equipamentos e teria atingido suas personalidades jurídicas pelos transtornos experimentados
.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando preliminarmente ilegitimidade de se configurar no polo passivo e no mérito sustenta ausência de responsabilidade.

Preambularmente. a
lega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Isto exposto
, em que pese a alegação recursal de
ausência de culpa no ocorrido
, ao argumento de que
não possui responsabilidade
no acidente vez que este só teria ocorrido devido a baixa fiação, administrada por concessionária terceira
, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque,
embora
não se
des
conheça a responsabilidade
das concessionárias públicas de fornecimento de energia de instalação e manutenção de fios elétricos nos ambientes
nota-se que
incontroverso que o acidente que gerou todo o imbróglio foi causado por caminhão da empresa recorrente, sendo facultado ao autor ingressar contra concessionária de fornecimento de energia elétrica subsidiariamente com a empresa ré, ou isoladamente com esta última, o que o fez.

Nessa esfera, está nitidamente comprovado a responsabilidade da ré/recorrente no acidente objeto dos autos, seja de forma culposa ou dolosa, fato é que deveria o funcionário da recorrente ter-se evadido de descuidado ao se deparar com suposta baixa fiação
, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dan
o
.

Tal singularidade

expõe
que o condutor violou seu dever objetivo de
precaução
, porquanto se espera
(no mínimo)
de motorista profissional que, ao adentrar em
ambiente com situações peculiares
, imprima velocidade reduzida e confronte visualmente a altura de obstáculos em relação ao veículo que
dirige
, a respeito do qual se presume certa familiaridade relativamente às suas dimensões,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da sentença na condenação de pagamento em danos materiais.

V
eja-se julgado neste sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE CAMINHÃO COM CABOS DA REDE ELÉTRICA PÚBLICA. CAUSAÇÃO DE TOMBAMENTO DE POSTE DE ELETRICIDADE NO INTERIOR DE ÁREA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DANIFICAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO DE NOVO POSTE PELOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. VIOLAÇÃO DO DEV
ER OBJETIVO DE CUIDADO ESPERADO DO HOMEM MÉDIO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTURA SUPOSTAMENTE IRREGULAR DA FIAÇÃO ELÉTRICA. ÔNUS DA RÉ, NOS TERMOS DO ART. 333, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 373, II, DO NOVO CPC). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO CAMINHÃO COM BASE NOS ARTS. 932, INCISO III, E 933, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO DO APELO.

De outra quadra, em relação aos danos morais, entende-se como configurados, isso porque, com a recusa da recorrente em vias administrativas para ressarcir equipamentos danificados,
forçando os autores a ingressarem em juízo
evidencia conduta irregular,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela recorrente
, e,
relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional a fixação em R$
1
.000,00 (
um
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Desse modo,
CONHE
ÇO
do recurso mas
lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a serem em favor do fundo de aparelhamento da defensoria pública estadual – FADEPES, nos termos da lei complementar estadual no 105 de 21.11.1997.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.